Tribunal: TJSP
Processo: 2043612-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCLUI A AGRAVANTE NO POLO PASSIVO APÓS ANTERIOR EXCLUSÃO - AGRAVO INADMISSÍVEL - HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está elencada

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCLUI A AGRAVANTE NO POLO PASSIVO APÓS ANTERIOR EXCLUSÃO - AGRAVO INADMISSÍVEL - HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está elencada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil, e também não se enquadra em situações de urgência definidas pelo C. STJ quando do julgamento do Recurso Especial no 2252045-70.2017.8.26.0000 (Tema 0988) e assim, inviável se torna o conhecimento do recurso.